Tribunal: CARF
Processo: 11080.002183/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.002183/2003-22
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DO CANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997, 1998
IRPF - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 12 a 29),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas de livro caixa.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$21.280,95, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002183/2003-22
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002183/2003-22

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Na impugnação, fl. 270, o impugnante requer a tempestividade como preliminar,
alegando que o auto de infração foi entregue em endereço diferente daquele que consta
em sua declaração de ajuste anual, e
que tomou ciência apenas no dia 11 de abril de 2003. A data do recebimento do A.R. foi
18 de março de 2003, fl. 269. A impugnação foi apresentada em 22 de abril de 2003. O
valor lançado pelo Auto de Infração foi de R$ 21.280,95.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 01/11/2006, no acórdão 10-10.523, às e-fls. 336 a 339, julgou a impugnação intempestiva.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 346
a 363 no qual alega, em síntese, que:
 O Recorrente só teve acesso ao conteúdo da Notificação de lançamento
do Imposto, tempos depois, tendo em vista equívoco no
encaminhamento de sua correspondência para outro apartamento do
conjunto habitacional em que reside;
 a sentença proferida pela 4a Turma da DRJ/POA, foi prolatada de
forma açodada, pois não examinou o pedido à luz da lei e dos fatos
enunciados e comprovados na inicial. Com efeito, se melhor houvesse
examinado a farta documentação apresentada e o direito vindicado,
certamente não teria incorrido em tamanho equívoco, consistente em
fulminar a pretensão deduzida, a qual se forrou em prova objetiva, para
inquinar de que a impugnação' oferecida pelo recorrente foi apresentada
intempestivamente despeito de ter sido feito por via postal, para o
endereço anterior do recorrente, quando lá não mais mantinha seu
escritório profissional, valendo-se para tanto, do endereço constante da
declaração do ano subsequente (2002) quando esta foi apresentada em
abril daquele ano e a notificação do auto de infração foi encaminhada
em setembro de 2002. Portanto, quando já havia ocorrido a mudança do
recorrente. Deveria, pois, a ínclita turma se louvar no endereço
declinado na declaração oferecida no ano de 2003. Claro está que
laborou em evidente equivoco;
 a alteração de endereço somente, veio a ocorrer no ano seguinte, com a
nova declaração de rendimentos (2003), posto que, como se ressaltou, a
mudança de endereço ocorreu antes do encaminhamento da referida
auto de infração;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002183/2003-22

 o próprio Conselho de Contribuintes, plasmou o entendimento de que a
intimação deve ser feita no domicilio do contribuinte e o AR deve ser
assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, tal como prescreve o art.
238, do Código de Processo Civil. Entretanto, a intimação, somente, é
válida, embora o modo de sua 111 realização, o ato alcance a sua
finalidade (STJ- 3a Turma — Ag'.1 20.557-0-RJ-Ag.Reg. rel. Min.
Nilson Naves, j. 30.06.92, negaram provimento, v.u. D.JU 10/08/02,
p.11950);
 as ementas enunciadas no voto do eminente relator, do processo em
epígrafe, conduz a nulidade da intimação do auto de infração
questionado, uma vez que nenhuma das pessoas ali elencadas se
enquadram na hipótese daqueles julgados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/02/2007, e-fls. 342, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 27/02/2007, e-fls. 346, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 12 a 29), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas de livro caixa.
De acordo com a minuciosa decisão da DRJ, o contribuinte apresentou a
impugnação intempestivamente, como se vê:
(...)
Não importa, para fins de efeitos legais, se os documentos não são recebidos
diretamente pelo impugnante. A respeito desse entendimento, transcreve-se ementa do
Conselho de Contribuintes, em decisão exarada nesse sentido:
Ementa: "VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL - É válida a intimação feita
por via postal entregue no domicílio do contribuinte, não sendo necessário que o AR
seja assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, podendo constar assinatura do
porteiro ou zelador do edifício. NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE.
(Recurso n° 013.870.Sexta Câmara do 1° CC. Processo n° 10480.008852/93-06. Sessão
em 13/05/98)"

É válida a intimação via postal remetida ao endereço que consta do Cadastro da Receita
Federal. A lei processual não exige que a ciência de recebimento do Auto de Infração
seja dada por representante legal, sendo válido o recebimento e ciência aposta por
qualquer pessoa que receber o A.R. no endereço indicado.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.759 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002183/2003-22

(...)
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento, já que a lide não possui objeto.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital